Tribunal: TJPA
Processo: 0903538-64.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10595 - Multa
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903538-64.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA NATERCIA CARVALHO GOMES DE SOUZA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REGENT PARK

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0903538-64.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA NATERCIA CARVALHO GOMES DE SOUZA

ADVOGADO: LEONARDO GOMES DE SOUZA COELHO – OAB/PA 26648-A

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REGENT PARK

ADVOGADO: MÔNICA LIMA DE NORONHA – OAB/PA 12078-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONDOMINIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR FAMILIAR NA PORTARIA DO PRÉDIO. REVELIA. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de multa condominial imposta à proprietária de unidade autônoma por alteração indevida da fachada do edifício.
A controvérsia reside na alegação de nulidade da citação e de existência de continência entre a presente demanda e outra em trâmite.
Comprovado nos autos o recebimento da carta de citação por familiar da apelante na portaria do edifício, com identificação coincidente do AR, afasta-se a alegação de nulidade da citação.
Ausente contestação, reconhece-se a revelia e seus efeitos. A arguição de incompetência relativa, não apresentada em momento processual oportuno, encontra-se preclusa, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Natércia Carvalho Gomes de Souza contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Multa Condominial proposta por Condomínio do Edifício Regent Park.

Na origem, o condomínio autor ajuizou a presente ação com o intuito de obter a condenação da requerida ao pagamento de multa administrativa imposta em razão da realização de alteração de fachada no imóvel de sua propriedade — unidade 2001 (cobertura) — sem a prévia autorização condominial. A infração consistiu na instalação de toldo e demais estruturas na sacada do apartamento, sem atender às notificações prévias enviadas pela administração condominial. Em razão da inobservância à convenção do condomínio e do não atendimento às advertências, foi aplicada multa convencional.

Regularmente citada, a parte ré não apresentou contestação, tampouco compareceu à audiência de conciliação designada, tendo sido decretada sua revelia.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ré ao pagamento da multa condominial cobrada, nos termos previstos na convenção do condomínio.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação. Sustenta, em síntese, a existência de nulidade na citação, argumentando que não foi pessoalmente cientificada da ação, circunstância que, segundo alega, compromete o devido processo legal. Aduz, ainda, a existência de continência entre a presente demanda e outra ação em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Belém, o que deveria ensejar a reunião dos processos ou a extinção deste feito.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença. Defende a validade da citação, comprovada por documento de protocolo do condomínio, que demonstra o recebimento da correspondência pela neta da apelante. Argumenta, por fim, que a alegação de continência foi suscitada intempestivamente, já estando preclusa.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

De plano, afasto a alegação de nulidade da citação. A análise conjunta do Aviso de Recebimento (AR) juntado ao ID 26056432 com o documento constante nas contrarrazões, qual seja, imagem do caderno de protocolo do condomínio, evidencia de forma suficiente que a comunicação processual alcançou seu objetivo.

Com efeito, consta no referido caderno que a carta de citação foi entregue na portaria do edifício no dia 01/04/2024, sendo recepcionada por Eduarda, que seria neta da parte apelante. A numeração do AR ali mencionada corresponde exatamente àquela constante no ID acima referido. Portanto, está demonstrado o recebimento da citação por pessoa da família na residência da parte, circunstância plenamente admitida.

Consagrada a regularidade da citação, e não tendo a parte apelante apresentado contestação, nem comparecido à audiência de conciliação, deve ser reconhecida a revelia, com os seus respectivos efeitos legais.

Como consequência, resta igualmente preclusa a alegação de eventual continência ou litispendência, uma vez que, nos termos do artigo 64 do CPC, a incompetência relativa deve ser alegada em preliminar de contestação, o que não se verificou na espécie. Com base no artigo 65 do mesmo diploma, a competência se prorroga quando não argüida no momento processual próprio, conforme abaixo:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

Diante disso, concluo que a r. sentença não merece reforma, sendo a citação válida e correta aplicação dos efeitos da revelia. Como consequência, resta preclusa a alegação de continência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença nos termos em que foi proferida.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025